Tribunal: TJBA
Processo: 0559303-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559303-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DIAS WANDERLEY

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). OMISSÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Evidenciado que a apelação foi protocolada após o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC, impõe-se reconhecer sua intempestividade.

3. O vício omissivo do acórdão embargado autoriza a integração do julgado, com efeitos modificativos, para não conhecer do recurso de apelação.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0559303-79.2014.8.05.0001
ED,
em que figura como embargante o
Banco do Brasil S/A
e como embargado,
Antônio Carlos Dias Wanderley.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça